Tribunal: STF
Processo: HC 186033
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Agravo em Recurso Especial 1.498.574/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I, II e V do Código Penal), porque
    […] entre as 19 horas do dia 04 de março de 2009 e as 05h3Omin do dia 05 de março de 2009, na Fazenda Tabatinga, situada na Rodovia Marechal Rondon, quilômetro 375, no município de Bauru, agindo em concurso e com unidade de propósitos, e mediante violência e grave ameaça contra as vítimas Dorival Goulart Barbosa, Valdeci Siqueira Dallaqua e José Francisco de Souza, exercidas com emprego de armas de fogo, e mediante restrição à liberdade das vítimas, que foram mantidas em seu poder, teriam subtraído para si sessenta e nove cabeças de gado bovino da raça nelore e cruzadas, além de arreios, seringas de vacinação e cordas, pertencentes a Rubens Aparecido Quarteiro. (Doc. 3)
    Buscando a absolvição do paciente e, subsidiariamente, a redução da pena imposta, a defesa apelou para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso (Doc. 4).
    Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial. A decisão foi confirmada pelo colegiado, conforme ementa: 
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. CAUSAS DE AUMENTO. SÚMULA N. 443 DO STJ. NÃO VIOLAÇÃO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Para entender-se pela absolvição do recorrente, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que é incabível na via do recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ.
    2. Acerca das circunstâncias, ficou registrado que o crime foi praticado com pluralidade de agentes, em zona rural, com restrição de liberdade das vítimas por período de tempo considerável, o que justifica de maneira idônea a valoração negativa da referida circunstância judicial, haja vista a redução da capacidade de resistência dos ofendidos e a exposição a maior perigo dos bens jurídicos tutelados.
    3. A menção de que o delito foi cometido com emprego de várias armas de fogo, em concurso de agentes com a subtração de elevada quantidade de gado, demonstra, ineludivelmente, a maior gravidade do comportamento ilícito, a justificar o aumento da pena na terceira fase acima da fração mínima, sem violação da Súmula n. 443 do STJ.
    4. As circunstâncias apresentadas não constituem fundamento idôneo para a imposição de regime inicial mais gravoso, consoante disposto nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal.
    5. Agravo regimental não provido. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) insuficiência de provas de autoria, ao argumento de que o singelo fato de ao paciente ter sido imputada a suposta propriedade de um caminhão apreendido com o coacusado Cincinato não pode gerar, apenas por si, certeza de fornecimento de meios para a execução do crime de roubo circunstanciado; (b) a absolvição de um dos coacusados significa debilidade do quadro probatório, algo que deve ser estendido para os demais acusados em igual situação, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal; (c) a exasperação acima do mínimo foi fundamentada com base nas circunstâncias do crime, ou seja, com base em elementos já valorados no tipo legal (criminalização primária) ou a ele inerente (utilização de caminhão; sem isso não haveria o fato principal), ou nas causas de aumento de pena (concurso de pessoas e restrição da vítima), o que caracteriza bis in idem; (d) A respeitável decisão do caso em questão, ao dizer que a exasperação deve, pura e simplesmente, acompanhar o número de causas de aumento, apresenta ausência de fundamentação idônea, porquanto deixou claro que a exasperação se deve ao fato da existência de mais de uma causa de aumento, nada dizendo sobre elemento concreto; e (e) a fixação de regime prisional fechado não encontra amparo nas circunstâncias judiciais, nem mesmo na quantidade de pena aplicada. 
    Requerem os impetrantes, liminarmente, a suspensão da execução da pena, sob alegação de que o paciente se enquadra no grupo de risco, pois é portador de hipertensão arterial, doença que apresenta maiores taxas de mortalidade pela Covid-19. No mérito, busca a concessão da ordem, para que seja estendido os efeitos da absolvição do coacusado ao paciente; alternativamente, requer a concessão da ordem para mitigação da pena e do regime.
    É o relatório.
    A respeito do pedido de absolvição por insuficiência de provas de autoria, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a examinar os requisitos do recurso especial (Súmula 7). Veja-se: 
    I. Absolvição – inviabilidade
    Conforme dito, o Tribunal local, ao entender pela condenação do réu, assim consignou (fls. 2.762-2.763, grifei): 
    [...] 
    Dessa forma, do amplo acervo probatório produzido em mais de duas mil páginas desses autos, outro não poderia ser o desfecho senão àquele proferido pela r. sentença ora atacada, não havendo razão na insurgência o Ministério Público, nem tampouco os acusados Cincinato, Rodrigo e Clovis. 
    Em relação ao primeiro delito, aquele cometido em 04 de março de 2009, no interior da fazenda Tabatinga, restou configurada de forma inconteste a participação dos acusados Cincinato e Clovis. 
    De acordo com a produção probatória colhida nos autos, fora localizado no interior da referida fazenda vítima de delito, um pedaço de uma lanterna de caminhão, o qual fora utilizado para o transporte dos animais roubados. 
    Tal lanterna encaixava-se na lanterna do caminhão do réu Cincinato, o qual por sua vez admitiu ser proprietário do referido veículo, sem, contudo explicar a substituição do acessório do veículo. 
    Ademais, como ressaltou o MM. Juiz Sentenciante, Cincinato tentou empreender fuga ao ser procurado por policiais no momento da apreensão do caminhão. 
    Também é possível aferir sobre a participação de Clovis nessa empreitada criminosa. Conforme se depreende dos autos, o caminhão Mercedes-Benz, de cor amarela, o qual comprovadamente fora utilizado no roubo à fazenda Tabatinga, pertencia ao referido réu. 
    Da prova testemunhal colhida, demonstrou-se que o dito caminhão chegou às mãos de Cincinato por intermédio de Clovis. 
    Também pela prova testemunhal colhida, provou-se que a propriedade do referido caminhão havia sido transferida já à época do delito de Giuseppe para Clovis. 
    Assim, reitero que, diferentemente do sustentado pela defesa, as instâncias antecedentes confrontaram elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, entre elas, os depoimentos das vítimas e das testemunhas, e concluíram pela autoria do réu no cometimento do delito em questão. 
    Portanto, reafirmo que afastar tal conclusão, para reconhecer a absolvição por insuficiência de provas de autoria, tal como pretende o recorrente no especial, demandaria o reexame do acervo fático-probatório do feito, procedimento vedado em recurso especial por força do Enunciado Sumular de n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
    Bem se percebe que as instâncias ordinárias concluíram pela suficiência do amplo espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de roubo. 
    Sob esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 
    Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada aos fatos apurados (v.g, entre outros, HC 160504 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 23-11-2018 PUBLIC 26-11-2018; HC 94.730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112.583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112.254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 
    Por outro lado, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 12/06/2018).
    Sobre a alegação de impropriedade na dosimetria imposta ao paciente, registrou o ato impugnado: 
    II. Pena-base
    Conforme ressaltei, o Magistrado de primeiro grau, ao fixar a pena-base do acusado, assim dispôs (fl. 2.397, grifei): 
    [...] B) Do réu Clovis 
    O réu Clovis é primário e não possui antecedentes criminais, mas sabia que, ao fornecer o caminhão destinado ao transporte do gado roubado, estaria a contribuir para a prática de subtração levada a efeito com ousadia, pois os roubadores tomaram assalto uma propriedade rural, subjugando número considerável de pessoas e embarcando em caminhões grande quantidade de gado bovino, circunstâncias essas que revelam a maior periculosidade da conduta. Diante disso, a sua pena-base é fixada em um sexto sobre o mínimo legal, ou seja, em quatro anos e oito meses de reclusão e em onze dias-multa. 
    A Corte local, ao reformar a dosimetria e exasperar a sanção na primeira fase, assentou (fl. 2.768, destaquei): 
    [...] 
    No tocante às penas, anoto que foram bem dosadas, respeitando-se os princípios da legalidade e da razoabilidade, as quais não ensejam qualquer reparo. 
    Quanto aos réus Cincinato e Clovis, na primeira fase de dosimetria penal, as basilares foram fixadas em 1/6 (um sexto) acima do mínimo, perfazendo 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, em razão das circunstâncias do delito: praticado mediante grande ousadia e no qual fora subtraída elevada quantidade de gado. 
    Na hipótese, observo que o decisum agravado foi claro ao afirmar que a reprimenda imposta ao réu foi aplicada de maneira fundamentada e proporcional, diante da valoração negativa das circunstâncias do delito, uma vez que considero mais reprovável a conduta delituosa. 
    De se ver que a pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código penal, porque considerado desfavorável ao paciente o vetor judicial atinentes às circunstâncias do crime. Conforme destacado, os roubadores tomaram assalto uma propriedade rural, subjugando número considerável de pessoas e embarcando em caminhões grande quantidade de gado bovino. 
    Em suma, a fixação da pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, ante a variação de 4 (quatro) a 10 (dez) anos da pena em abstrato, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Ainda, no que concerne à alegação de que houve ilegalidade na exacerbação da pena na terceira fase da dosimetria, tampouco assiste razão à defesa. Quanto ao ponto, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, chancelou a dosimetria da pena em acórdão do qual se destaca o seguinte trecho:
    […] III. Terceira fase da dosimetria 
    O Juiz de primeiro grau, ao aplicar a fração de 3/8, na terceira fase da dosimetria, assim consignou (fls. 2.768-2.769, destaquei): 
    [...] 
    Em seguida, em razão das causas de aumento, a pena foi elevada em metade, totalizando 07 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. Justificou-se tal aumento em razão de três serem as causas de aumento de pena (concurso de agentes, arma de fogo e restrição da vítima) vale ressaltar, que o delito forma cometido por uma pluralidade de agentes, extremamente armados, os quais amarraram e mantiveram as vítimas em cativeiro durante muitas horas. 
    E, ao rejeitar os embargos declaratórios defensivos, o Tribunal a quo assentou (fls. 2.806-2.807, grifei): 
    [...] 
    É oportuno observar, que a majoração tal como realizada pela presença de três causas de aumento de pena está em consonância com o entendimento segundo o qual o acréscimo deve ser graduado de acordo com as circunstâncias específicas do caso concreto, levando-se em consideração, não somente a quantidade de majorantes e a proporção matemática entre o mínimo e máximo previsto em lei (1/3 a 1/2), mas, principalmente, a gravidade de cada uma das causas de aumento reconhecidas. 
    E, na presente hipótese, é possível constatar que, para a prática dos roubos, houve a ação de uma pluralidade de agentes, extremamente armados, os quais amarraram e mantiveram as vítimas em cativeiro durante muitas horas. 
    Assim, em respeito ao princípio da individualização das penas, não se pode desprezar na dosimetria penal tal causa de aumento, e, portanto, correta a majoração da pena, única resposta possível em um delito com gravidade tamanha ressalta-se, a gravidade do delito se demonstrou concretamente. 
    Dos trechos anteriormente transcritos, reitero que é inegável a satisfatória motivação do ato decisório com lastro em dado concreto. Isso porque a menção de que o delito foi cometido com pluralidade de agentes extremamente armados e com a manutenção dos ofendidos em cativeiro por elevado período de tempo demonstra, iniludivelmente, a maior gravidade do comportamento ilícito. Justificado, portanto, de maneira idônea, o aumento da pena na referida fração. 
    Conforme dito anteriormente, não se trata de caso em que a simples gravidade das causas de aumento da pena, tomada abstratamente, é utilizada como fundamentação para a exasperação da reprimenda, em violação do enunciado da Súmula n. 443 do STJ, como apontado pela defesa, razão pela qual não verifico qualquer ilegalidade na decisão judicial que aplicou a fração de 3/8 para a majoração da pena, na terceira fase da dosimetria, ante a presença de motivação concreta.
     Como se vê, no caso em tela, o magistrado de origem valeu-se da pluralidade de agentes, do emprego de armas e da restrição à liberdade de locomoção das vítimas na prática do crime de roubo para fundamentar a majoração da pena na terceira fase da dosimetria no patamar de 3/8 (fundamentação concreta), circunstâncias fáticas essas que, na trilha da jurisprudência desta CORTE SUPREMA, são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pelas instâncias ordinárias: RHC 152.073/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 01/06/2018; RHC 153.135/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 11/05/2018; RHC 154.124/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 12/04/2018 e RHC 152.058/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 27/02/2018. 
     Em conclusão, a exasperação da pena em 3/8 (art. 157, §2º, CP) foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Adiante, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ( A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 
    Na espécie, o regime inicial de cumprimento da pena foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, com base nos seguintes argumentos: 
    IV. Regime
    Quanto à almejada modificação do regime inicial para o semiaberto, cumpre enfatizar que esta Corte tem decidido que o modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum de reprimenda imposto. 
    É dizer que, para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena (HC n. 279.272/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5ª T., DJe 25/11/2013; HC n. 265.367/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., DJe 19/11/2013; HC n. 213.290/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 4/11/2013 e HC n. 148.130/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 3/9/2012). 
    O Tribunal local manteve o regime mais gravoso, sob a fundamentação a seguir (fl. 2.769-2.770, destaquei): 
    [...] 
    Quanto ao regime prisional, correta a fixação de regime fechado para início de cumprimento da pena carcerária. 
    Com efeito, para a determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda carcerária não se deve observar tão somente o quantum de pena imposto, mas também as circunstâncias do caso concreto, conforme dispõe o artigo 33, § 3º do Código Penal. 
    No caso dos autos, deve-se destacar a gravidade in concreto do delito, vez que os réus aqui condenados agiram de forma extremamente violenta contra os ofendidos, mediante uma pluralidade de agentes, uso de diversas armas e manutenção das vítimas com liberdade restrita, a demonstrar total desprezo pela norma penal e pelas regras de convívio em sociedade. 
    É inegável, a meu ver, a satisfatória motivação do ato decisório com lastro em dados concretos. E não me refiro só ao uso de armas de fogo, mas também ao fato de haver o delito sido cometido em concurso de três agentes, em zona rural, com a subtração de elevada quantidade de gado. 
     [...] 
    Não se trata, portanto, de caso em que a simples gravidade abstrata do delito cometido é utilizada como fundamentação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da sanção aplicada, em violação dos enunciados das Súmulas n. 440 do STJ, 718 e 719 do STF, como alegado pela defesa. 
    Nesse aspecto, não constato ilegalidade ou, ainda, desrespeito ao verbete sumular n. 440 desta Corte Superior diante da existência de elementos concretos a ensejar a imposição do regime inicial fechado ao recorrente. 
    As particularidades do caso concreto - acima destacadas - constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Além disso, a existência de circunstância judicial desfavorável ao paciente (circunstâncias do crime), que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 
    Registre-se que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017. 
    Por fim, também não deve ser acolhido o pedido de suspensão da execução da pena, ao argumento de que o paciente se enquadra no grupo de risco, pois é portador de hipertensão arterial, doença que apresenta maiores taxas de mortalidade pela Covid-19. 
    Não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Todavia, é importante registrar que, de acordo com os arts. 4º e 5º do referido ato normativo, tais medidas são destinadas, por primeiro, aos magistrados com competência para a fase de conhecimento e àqueles competentes para o acompanhamento da execução penal.
    No caso, pelo que se depreende dos documentos juntados, as instâncias antecedentes não enfrentaram as questões relacionadas à revogação da prisão do paciente com vistas à redução dos riscos epidemiológicos da disseminação do vírus. Assim, qualquer juízo desta CORTE a respeito do tema implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente